Tribunal: TJDFT
Processo: 0736823-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736823-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CASA DE CARNES SAMUEL &amp; FILHOS LTDA, JOSE ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, FRANCISCO ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida em cumprimento de sentença (0702583-33.2023.8.07.0003), apresentado contra CASA DE CARNES SAMUEL &amp; FILHOS EIRELI, JOSE ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, FRANCISCO ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA A decisão agravada indeferiu o pedido do exequente determinação de indisponibilidade dos bens dos executados via CNIB, bem como a inscrição do nome dos executados por meio do sistema SERASAJUD. (ID 245729638): “Trata-se de processo executivo onde postula o Exequente a determinação de indisponibilidade dos bens do Executado via CNIB. O CNIB não é ferramenta destinada a consulta de bens, mas tão somente à determinação de indisponibilidade, conforma consta expressamente dos considerandos do Provimento no 39, de 25/07/2014, que o institui e regulamenta: CONSIDERANDO as previsões constitucionais e legislativas para a imposição de indisponibilidades de bens e a necessidade de lhes dar publicidade (CF, art. 37, § 4o; Lei 6.024/1974, art. 36; Lei 8.397/1992, art. 4o; CTN, art. 185-A; Lei 8.429/1992, art. 7o; CPC, arts. 752, 796 a 812; Lei 11.101/2005, art. 82, § 2o e art. 154, § 5o; CLT, art. 889; Lei 9.656/1998, art. 24-A; Lei 8.443/1992, art. 44, § 2o; Lei Complementar 109/2001, art. 59, §§ 1o e 2o, art. 60 e art. 61, § 2o, II; e Decreto 4.942/2003, art. 101); Como se vê sua aplicação se dá em casos específicos, no caso do Processo Civil, na insolvência civil, quando o insolvente perde a administração de seus bens, e no caso das medidas cautelares. Há que se observar que a referência legislativa é ao CPC/1973, vigente à época. Sua finalidade é eminentemente cautelar, e não executória. Como se vê o processo não se enquadra em nenhum dos permissivos legais para decretação da indisponibilidade de bens. Ademais, indisponibilidade de bens em processo civil tem nome, chama-se ARRESTO, e é medida cautelar destinada a proteger o objeto da ação principal. Não só a medida é inútil ao processo, porque não há nada a proteger, eis que já se está na fase executiva e o que interessa é localizar bens, como as medidas de natureza cautelar demandam, a teor do art. 300 do CPC, a presença de verossimilhança na alegação e risco ao resultado útil ao processo. A petição nem sequer se dá ao trabalho de indicar esses requisitos, que não existem no caso. Não há a mínima evidência de dilapidação do patrimônio por parte da Executada. No que se refere ao pedido para que o Juízo inscreva o nome da parte executada nos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito, entendo que o pleito deve ser indeferido. Isso porque esta se trata de pessoa jurídica, não apresentando nenhuma dificuldade ou mesmo hipossuficiência para que, às suas expensas, promova-se a condução do nome da parte executada aos cadastros de inadimplência, se é que já não o fez. Embora o pedido seja juridicamente possível, possuindo previsão legal expressa nesse sentido, para que o pleito seja deferido, deve a parte que o requer demonstrar a necessidade de intervenção do Juízo para a sua obtenção (interesse de agir), ônus do qual não se desincumbiu a parte requerente/exequente. Como se sabe, a inscrição do nome do devedor nos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito depende de mera solicitação aos órgãos em questão, exigindo-se o pagamento de preço relativamente módico pela execução do serviço. Inexiste nos autos qualquer elemento que conduza à conclusão de que a parte exequente, que inclusive é pessoa jurídica, não teria condições de, por conta própria, promover a negativação do nome da parte executada, a justificar a intervenção do Juízo nessa questão. Veja-se que o art. 782, §3o do CPC não é norma de natureza cogente, de forma que deixa ao arbítrio do julgador a verificação do caso concreto para adoção de referida medida. Assim, INDEFIRO aos pedidos o exequente, em razão da ausência de seus pressupostos. Indique o Exequente bens penhoráveis do Executado, em 5 dias, pena de suspensão nos termos do art. 921, inciso III do CPC.” Em seu recurso, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo, para que haja a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o deferimento da restrição de bens pelo sistema CNIB, bem como seja realizada a inclusão do nome dos agravados no SERASAJUD; No mérito pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão determinando-se a decretação de indisponibilidade de bens da executada por meio do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, bem como seja realizada a inclusão do nome dos agravados no SERASAJUD; É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está recolhido o preparo (ID 75744472). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta é a hipótese dos autos. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, por meio do qual o agravante busca o recebimento da dívida, no importe de R$ 249.837,55 dos agravados. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi instituída pelo Provimento da Corregedoria Nacional de Justiça no 39/2014, nos seguintes termos: “Art. 1° Fica instituída a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB que funcionará no Portal publicado sob o domínio http://www.indisponibilidade.org.br, desenvolvido, mantido e operado pela Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP), com a cooperação do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), e funcionará sob o acompanhamento e a fiscalização da Corregedoria Nacional da Justiça, das Corregedorias Gerais da Justiça e das Corregedorias Permanentes, nos âmbitos de suas respectivas competências. Art. 2o A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. § 1o. A ordem de indisponibilidade que atinja imóvel específico e individualizado continuará sendo comunicada pela autoridade que a expediu diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis competente para a averbação, podendo o encaminhamento ser promovido por via física ou eletrônica conforme disposto nas normas da Corregedoria Geral da Justiça a que submetida a fiscalização da respectiva unidade do serviço extrajudicial. § 2o.A comunicação de levantamento de indisponibilidade cadastrada será efetuada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB pela autoridade competente, sem prejuízo de comunicação, pela referida autoridade, diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis em que promovida averbação da indisponibilidade em imóvel específico, a fim de que proceda ao seu cancelamento.” Trata-se, portanto, de ferramenta que objetiva dar maior celeridade e efetividade à indisponibilidade de bens, possibilitando o rastreamento da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliários, a fim de impedir a dilapidação do patrimônio do devedor. Ou seja, não consiste em ferramenta de consulta para a localização de patrimônio imobiliário penhorável ou instrumento de constrição de bens imóveis. Não há qualquer óbice ao acesso dos dados almejados pelo agravante frente a CNIB, uma vez que a consulta pode ser realizada sem mediação do judiciário, através do endereço eletrônico, mediante o pagamento dos devidos encargos. Assim, considerando que a parte recorrente não ostenta condição hipossuficiente, não se mostra razoável que o Poder Judiciário assuma os encargos da consulta, que deveriam ser custeados pela parte interessada, no caso, o agravante. Nesse sentido tem decidido esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS IMÓVEIS EM NOME DOS DEVEDORES. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença movido por Banco do Brasil S.A. contra N. F. Peças Veículos Ltda. EPP, Núbia Torres Rodrigues e Arisfran Tavares de Araújo para a satisfação da dívida de R$224.009,93 (duzentos e vinte e quatro mil nove reais e noventa e três centavos). 2. O agravante afirma que solicitou a pesquisa de bens imóveis em nome dos agravados por meio do sistema da Central de Indisponibilidade de Bens - CNIB, a fim de evitar a dilapidação do patrimônio destes e garantir a satisfação do débito exequendo, mas o Juízo a quo indeferiu o pleito. (...). 5. Somente em situações excepcionais, nas quais o credor encontra-se impossibilitado de obter, por si mesmo, as informações que apontem a existência de bens do devedor, o Judiciário tem autorizado a utilização do mencionado sistema como forma de garantir a efetividade do processo e da atividade jurisdicional. Na hipótese vertente, contudo, verifica-se que não há qualquer óbice ao acesso dos dados pretendidos pelo agravante perante a CNIB, pois a consulta pretendida pode ser feita pela própria parte, sem a intervenção do Judiciário, por meio do sítio eletrônico “http://registradoresbr.org.br”, mediante o pagamento dos devidos encargos. 6. Sob tal perspectiva, é relevante consignar que não se pode onerar o Poder Judiciário ou entidade responsável pelo cadastramento dos dados com os custos decorrentes da medida pretendida pelo agravante quando este não ostenta a condição de hipossuficiente, de modo que não se justifica a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de consulta à aludida Central. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (07049328620218070000, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 28/06/2021). Assim, não estão os pressupostos para deferimento do pedido formulado pelo agravante. SERASAJUD A parte recorrente argumenta que deve ser incluído o nome dos agravados no SERAJUD, ao contrário, o indeferimento proferido pelo juízo a quo somente estipula devedores contumazes e atenta contra a celeridade processual e princípio da cooperação. Em que pesem os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, há plausibilidade no pedido de inscrição dos devedores no SERASAJUD. Conforme informações extraídas do site do CNJ, o SERAJUD é um sistema que serve “para facilitar a tramitação dos ofícios entre os tribunais e a Serasa Experian, através da troca eletrônica de dados, utilizando a certificação digital para mais segurança. Não havendo mais solicitações enviadas em papel, apenas eletrônicas”. Nos termos do artigo 782, §3 do Código de Processo Civil, “A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”. A inscrição da parte executada no cadastro de devedores configura mecanismo previsto no Código de Processo Civil muito útil para conferir efetividade à execução. Nesse descortino, é relevante salientar que a execução se faz no interesse do credor, predominando a prática de atos expropriatórios de bens do devedor com o objetivo de satisfazer o direito do exequente. Nesse passo, compete ao juiz praticar os atos tendentes à rápida solução do litígio, zelando pelo tratamento igualitário das partes, assim como prevenindo e reprimindo os atos contrários à dignidade da Justiça. Ante o exposto, deve ser deferida a inscrição dos devedores no cadastro de inadimplentes. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). MEDIDA RESIDUAL. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o, CPC. PESQUISA INFOJUD. EXAURIMENTO DAS MEDIDAS. DESNECESSIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de consulta de imóveis no sistema do CNIB, de inclusão do nome do agravado no cadastro de inadimplentes (SPC/SERASA) e de pesquisa ao sistema INFOJUD. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB traduz um sistema de alta indisponibilidade criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens imóveis decretadas por magistrados e autoridades administrativas em território nacional. Sua utilização, no entanto, exsurge como medida residual, tendo lugar quando comprovado que a parte esgotou os meios à sua disposição para localizar bens do executado e satisfazer o débito. Precedentes. 3. Ante o não pagamento voluntário do débito e do insucesso das demais medidas intentadas para compelir o executado ao cumprimento da obrigação, o deferimento da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes com amparo no art. 782, §3o do CPC, embora faculdade do julgador, mostra-se razoável, proporcional e eficiente à finalidade do processo executório. 4. Segundo entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inexiste a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte do exequente para a localização de bens do devedor a fim de que seja empregada a pesquisa via sistema INFOJUD. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (07072103120198070000, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 15/07/2019). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVENTOS DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELA E. 2a TURMA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. DECISÃO JUDICIAL CONTRÁRIA. REFORMA. IMPUGNAÇÃO DO VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA REMANESCENTE. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASAJUD. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Com relação à pretensão de penhora da remuneração do executado para satisfação da dívida perseguida nos autos de origem, esta e. 2a Turma já reconheceu a impossibilidade no julgamento do agravo de instrumento n. 0025766-30.2016.8.07.0000, relativo ao mesmo processo principal (Acórdão n. 991906). 2. Assim, a decisão do Juízo de origem que defere pedido constrição das verbas salariais do executado, ora agravante, ainda que em percentual de 10% (dez por cento), merece ser reformada, uma vez que é vedada o debate acerca de questões já decididas no curso da demanda, sobre as quais se operou a preclusão, nos termos dos arts. 507 e 508 do CPC. 3. Acerca da discussão do valor da dívida, o devedor foi condenado a pagar quantia certa, sendo o quantum debeatum homologado pelo Juízo de origem em 30/08/2013. Decorridos 5 (cinco) anos sem a satisfação integral do débito, o credor atualizou os cálculos. A impugnação do executado, ora analisada, limita-se a afastar a incidência de juros moratórios, razão pela qual não deve ser acolhida, conforme exegese do art. 389 do Código Civil, visto que estes são devidos e evitam o enriquecimento sem causa do obrigado. 4. Segundo o comando inserto no inciso IV do art. 139 do CPC, o juiz dirigirá o processo incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. 5. Nessa perspectiva e em consonância com o espírito da norma acima disposta, o art. 782, §§ 3o e 5o, do CPC concede ao magistrado a faculdade de, a requerimento da parte, determinar a inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, inclusive em hipóteses de cumprimento de sentença. Trata-se de medida que configura meio coercitivo para o cumprimento das respectivas obrigações. 6. Diante desse quadro, se a análise dos autos de origem revela que, desde o ano de 2013, a parte credora busca a satisfação de seu crédito, sem, contudo, obter êxito, exsurge a necessidade e utilidade de inclusão e permanência do nome da devedora em cadastro de proteção ao crédito, a fim de compeli-la a cumprir a obrigação. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07041375120198070000, Relator: Sandra Reves 2a Turma Cível, DJE: 11/07/2019). Assim, merece reparo a decisão neste ponto, devendo ser deferido o pedido de inscrição dos devedores no SERASAJUD. Defiro parcialmente o pedido de liminar para determinar que o juiz da origem promova a inscrição dos devedores no SERASAJUD. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se os agravados, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator